Tribunal: TCU
Processo: 038.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8217/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Glaucia Marilene Nogueira Longo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 038.930/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos (XXX.672.645-XX); Carla Conceicao Freitas dos Santos (XXX.367.955-XX); Eduardo Mendes da Silva (XXX.125.575-XX); Glaucia Marilene Nogueira Longo (XXX.321.755-XX); Licia Maria Oliveira Moreira (XXX.039.905-XX); Raymundo Jose Santos Garrido (XXX.802.695-XX); Ricardo Castelo Branco Albinati (XXX.790.446-XX); Silvio Roberto Luiz de Britto (XXX.259.475-XX); Susan Martins Pereira (XXX.169.805-XX); Vera Lucia Cancio Souza Santos (XXX.104.105-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que: 1.7.1.1. consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção, no formulário e-Pessoal referente à sra. Licia Maria Oliveira Moreira, do campo "data de início na jornada de trabalho do cargo em que se deu a aposentadoria", conformando-o com o registro constante do Siape; 1.7.1.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Glaucia Marilene Nogueira Longo: 1.7.1.2.1. requeira à UFBA o mapa do tempo de serviço da interessada e a memória de cálculo de sua média de remuneração; 1.7.1.2.2. verifique a exação da proporcionalidade dos proventos atribuídos à inativa.